Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DAS MÍDIAS DA AUDIÊNCIA. OITIVA DA VÍTIMA. RENOVAÇÃO EM SEDE JUDICIAL. LEI No 13.431/21017. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. NÃO COMPROVADO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Não se verifica nulidade por cerceamento de defesa quando constatado nos autos que a Defesa teve acesso às mídias referentes à audiência por ocasião da elaboração das alegações finais e, consequentemente, antes da prolação da sentença.
II – Conforme já decidiu o STJ, a renovação da oitiva da vítima em sede judicial “é expressamente dissuadida pela Lei. n. 13.431/2017, a qual estabelece, em seu artigo 11, § 2o, que não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal” (HC n. 640.508/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 13/4/2021.)
III – Nos termos do art. 572 do CPP, as nulidades devem ser arguidas na primeira oportunidade que tem a parte de se manifestar nos autos, e caso não ocorra, preclusa a matéria.
IV – O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
V – Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas declarações dos genitores e de sua avó, deve ser mantida a sentença condenatória.
VI – Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
VII – Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.